Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727476-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: CLAUDIA HELENA SOUZA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, parte agravante, em face do deferimento da liminar pleiteada (ID 39109815), nos seguintes termos: “Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que deferiu a cirurgia pós bariátrica. Narra o agravante: Cuida-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, alega o autor que foi submetido a cirurgia bariátrica tendo em vista ser portador de obesidade mórbida, a requerente possui indicação para cirurgias reparadoras, aonde descreve que a condição do mesmo é de ter realizado a cirurgia e necessita de cirurgia plástica reparadora em razão do excesso de pele flácida existente no corpo do autor, no entanto, o autor recebeu um e-mail da requerida informando sobre a negativa do procedimento explicando que a negativa se deu em razão de não ter cobertura por não integrar o Rol da ANS. Em sede de agravo não é cabível a discusão do mérito da demanda, mas tão-somente dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. A cirurgia reparadora pós bariátrica é necessária e urgente na perspectiva de recuperação da saúde da autora, ora agravada. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de setembro de 2022”. Afirma que a decisão incide em contradição, haja vista o deferimento da liminar vai de encontro ao seu pedido de suspensão da eficácia da medida deferida na instância a quo. Nessa senda, requer e o acolhimento dos presentes embargos para corrigir parte da decisão, com consequente reforma da decisão proferida em 1a instância. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Analisando atentamente o processo vislumbro que a parte embargante tem razão em parte, apenas em observar a contradição na decisão proferida. Em que pese sua existência, a parte agravante não possui probabilidade do direito invocado. Portanto, acolho os presentes embargos de declaração para modificar a parte dispositiva da liminar, a ser publicada, nos seguintes termos: “Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade”. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2022